Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712537-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP interpôs agravo interno contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 45603763) que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível, uma vez que interposto contra a parte ilegítima. Nas razões do recurso, a agravante aduz que não lhe teria sido oportunizado emendar a peça recursal nos termos do art. 321 do CPC. Afirma que a ilegitimidade passiva é vício é sanável, e uma vez reconhecida antes da citação e se enquadrada nas hipóteses de emenda. Requer assim, a reconsideração da decisão ou a apresentação do recurso ao colegiado, para conhecimento e regular processamento do agravo de instrumento. O recurso foi contrariado. É o relatório. Decido Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento por manifesta ilegitimidade passiva. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que antes de considerar inadmissível o agravo, deveria ter-lhe sido oportunizado prazo para corrigir o erro e emendar o recurso. Com razão o agravante. Segundo preconiza o art. 1.021, §2o, do CPC, é facultado ao relator exercer o juízo de retratação antes de submeter o recurso ao colegiado. No caso, faz-se necessária a retratação da decisão pelas razões que seguem. De início, cumpre observar que a legitimidade é requisito de admissibilidade recursal, e condição que deve ser cumprida para que o recurso seja aceito e julgado. Apenas as partes envolvidas no processo ou seus representantes legais têm legitimidade para estarem no processo. Se os requisitos de admissibilidade não forem cumpridos, o recurso pode ser rejeitado pelo tribunal sem ter o mérito julgado. De fato, há hipóteses em que é possível reparar as irregularidades ou a ausência de certos requisitos de admissibilidade recursal, a fim de não prejudicar a análise do mérito do recurso, como nos casos em que há falta de preparo. É, portanto, possível intimar o agravante para corrigir a irregularidade da falta de preparo, concedendo-lhe prazo adicional para recolhimento das custas recursais, no entanto nem todos os requisitos de admissibilidade podem ser corrigidos após a interposição do recurso. Por exemplo, se o recurso for interposto fora do prazo legalmente estabelecido, ele será considerado intempestivo, e tal irregularidade não pode ser sanada, sendo, hipótese de não conhecimento. No caso dos autos, trata-se, na origem, de um cumprimento de sentença ajuizado contra a agravante, que, irresignada com a decisão que o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, interpôs um agravo de instrumento, entretanto o fez contra a parte manifestamente ilegítima, que, em regra, conduz a rejeição do processo sem apreciação de mérito. De fato, a ilegitimidade se refere à ausência de capacidade da parte de estar no processo, e figurar nos polos ativo e passivo. No entanto, em alguns casos, a ilegitimidade pode ser sanada antes do julgamento do recurso. É certo que o dever de colaboração previsto no artigo 6o do NCPC estende-se a todas as fases do processo, inclusive em âmbito recursal. Depreende-se deste princípio que o processo deve tramitar sob a égide da cooperação triangular, na qual fazem parte tanto as partes quando o magistrado que, além de ser o responsável por conduzir o processo e tomar as decisões de acordo com a lei, deve assumir um papel de colaborador e desempenhar um papel ativo na resolução de conflitos, de maneira justa e eficiente. Nessas circunstâncias, revejo o posicionamento anterior adotado, ante a possibilidade de corrigir a ausência do requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Diante do exposto, em juízo de retratação, revogo a decisão de ID 45603763, e abro prazo ao agravante para corrigir o polo passivo do recurso, sob pena de não conhecimento do agravo. Intime-se o agravante. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator